Tribunal: TJDFT
Processo: 0725635-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725635-64.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR DONIZETE DE OLIVEIRA PEREIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por VICTOR DONIZETE DE OLIVEIRA PEREIRA contra a sentença que, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O Apelante não recolheu o preparo recursal sob o argumento de que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Decido. Neste juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos não demonstram a situação de hipossuficiência econômica alegada pelo Apelante, especialmente porque é servidor público e percebe remuneração líquida superior à R$ 18.000,00 (ID 60039623). Além disso, não foram apresentadas provas de que o requerente possui gastos que reduzam sua capacidade financeira a ponto de configurar estado de miserabilidade. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator